Tribunal: STF
Processo: MS 24578
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-17
Data de publicação: 2004-11-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA.
SEGURANÇA INDEFERIDA.
1.      Ilegitimidade do chefe da Procuradoria da
Superintendência Regional do Incra/SC e da juíza federal substituta
de Lages-SC.
2.      Controvérsias de cunho fático, como a extensão
territorial do imóvel rural desapropriado, não são passíveis de
análise em mandado de segurança, por exigirem dilação
probatória.
Goza de eficácia a notificação do cônjuge-varão, mesmo
quando a esposa não é igualmente notificada, ainda mais quando a
vistoria é acompanhada pelo genro dos impetrantes.
Supre a
exigência legal o fato de o estudo de viabilidade técnica ter sido
realizado no relatório agronômico.
3.      Segurança indeferida.